Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742598-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA ANGELICA CARDOSO FERNANDES DE MIRANDA AGRAVADO: J. F. U. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem assinalando que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O paciente adentrou ao hospital em situação de emergência respiratória e não poderia o plano de saúde negar-lhe assistência por força do disposto na Lei 9.656/98, art. 35 c, inciso I. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de janeiro de 2023